Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-61.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801204-61.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. OMISSÕES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentado o ponto suscitado, o acórdão embargado foi corrigido, sanando as omissões apontadas.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar as omissões apontadas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 15599154, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 15960084), o embargante aduz omissão no julgado quanto ao pedido de suspensão do processo em virtude do julgamento da matéria atinente ao índice de correção da parcela do FGTS, nos termos da ADI 5090/STF, bem como da aplicação da TR como índice de atualização monetária, conforme Tema 731 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas e seus fundamentos façam parte integrante do acórdão embargado, bem como seja atribuído efeito infringente para que haja a suspensão do processo até que a
Suprema
Corte se posicione definitivamente acerca da rentabilidade do FGTS.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 16118310.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado
, no que tange
ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo pelo STF da matéria atinente ao índice de correção da parcela do FGTS, bem como quanto ao pedido de aplicação da TR como índice de atualização monetária (Tema 731 do STJ).

O recurso merece acolhimento, todavia, sem efeitos infringentes.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou sobre as duas questões apontadas pelo recorrente, o que faço nesta oportunidade, cujas razões passam a fazer parte integrante do
decisum
guerreado.

Quanto ao pedido de suspensão do processo até julgamento definitivo da matéria atinente ao índice de correção monetária das parcelas do FGTS pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADI 5090/STF, este não merece prosperar.

Isto porque
o presente feito não se refere à remuneração de valores já depositados nas contas dos trabalhadores vinculadas ao FGTS - que é tratada nos art. 13 da Lei nº 8.036/90 e no art. 17 da Lei nº 8.177/91, normas objeto da ADI nº 5.090, mas sim à cobrança de débito atribuído à Fazenda Pública em virtude da nulidade de contrato administrativo, que possui regramento próprio para fins de atualização monetária, a Lei nº 11.960/09, com a interpretação dada pelo STF no Tema 810.

Sendo assim, não se aplica ao presente caso o art. 13 da Lei nº 8.036/90.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTÊNCIA - ADI N. 5090 - ÍNDICES APLICÁVEL À REMUNERAÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS - SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE CASO.
- Conforme se vislumbra do trâmite da ADI n. 5090 no STF, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, do andamento dos processos que envolvam a discussão a respeito da correção monetária a ser aplicada como índice de remuneração das contas vinculadas ao FGTS.

- A suspensão em questão, todavia, não se aplica ao caso dos autos, que envolve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS, em razão do reconhecimento de nulidade de vínculo temporário estabelecido com servidor.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.123732-0/002, Relator (a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da sumula em 10/06/2020)

Portanto, tendo em vista que o presente feito não se amolda ao tema debatido pelo STF na ADI nº 5090, rejeito o pedido de suspensão processual.

Quanto ao pedido de aplicação da TR como índice de atualização monetária, nos termos do Tema 731 do STJ, este também não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.641.874/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no Tema 731 no sentido de que “
remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
.”

Ao compulsar o voto do e. Min. Benedito Gonçalves, denota-se que a tese firmada pelo STJ diz respeito aos depósitos efetuados na forma do art. 2º da Lei 5.107/1966, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 2º. Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.”

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa. Nesse sentido, a
TR só se aplica aos valores de FGTS já depositados nas contas vinculadas do trabalhador na Caixa Econômica Federal.

Todavia, este não é o caso em tela,
em que foi reconhecido judicialmente o direito ao FGTS decorrente da nulidade do contrato administrativo, diante de regramento próprio para fins de atualização monetária.

Entendimento diverso levaria à incidência de juros e correção monetária em desacordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e ao entendimento firmado no Tema 810 STF e Tema 905 STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Parauapebas, sanando as omissões apontadas pelo recorrente, todavia, sem efeitos infringentes, mantendo o teor do acórdão embargado, acrescido das razões expostas na fundamentação do presente recurso, nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 10/01/2024